Tribunal: STF
Processo: RE 1336741
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EMBARGANTES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E MAJORADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO.

Relatório
1. Em 13.5.2026, o recurso extraordinário com agravo interposto por Maércio José Ceregatti e outros foi parcialmente provido “apenas para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública estadual, provenientes de relação jurídica não tributária” (fl. 13, e-doc. 48). Esta a ementa da decisão:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 48).

2. Publicada essa decisão no DJe de 19.5.2026, Maércio José Ceregatti e outros opõem tempestivos embargos de declaração em 26.5.2025 (e-docs. 49 e 50).

Os embargantes alegam omissão “quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pelo v. acórdão, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme fls. 290 dos autos do agravo de instrumento” (fl. 1, e-doc. 49).

Ressaltam “que a r. decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de redistribuir o ônus sucumbencial, na medida em que a Executada, ora Embargada, sucumbiu em maior parte, pois restou afastada a aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária” (fl. 2, e-doc. 49).

 Pedem sejam acolhidos os presentes embargos de declaração “para suprir tal omissão e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial, condenando a Executada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios” (fl. 2, e-doc. 49).
 
Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste aos embargantes.

4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; e RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021).

5. Em 23.3.2018, a Juíza da Décima Primeira Vara de Fazenda Pública do Foro Central da comarca de São Paulo, ao acolher impugnação de cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública estadual, fixou “honorários em favor do procurador da impugnante no valor de 8% (oito por cento) da importância correspondente ao excesso ora reconhecido, atualizado até o pagamento” (fl. 2, e-doc. 5).

Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Maércio José Ceregatti e outros, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos dos §§ 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, majorou “os honorários advocatícios de sucumbência para 10% sobre o valor do excesso reconhecido, em desfavor dos agravantes” (fl. 7, e-doc. 7).

6. Este Supremo Tribunal assentou ser acolhível a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais quando o recurso extraordinário for provido e houver fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO DOS EMBARGANTES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E MAJORADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.471.409-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 14.10.2024).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADSTRIÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EVENTUALMENTE FIXADOS EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.504.509-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 14.5.2026).

“Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. 3. Necessidade de inversão dos ônus da sucumbência. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários sucumbenciais” (RE n. 939.557-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).

7. Na interpretação da legislação processual vigente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o provimento de recurso interposto tem a prerrogativa de inverter de modo automático os honorários anteriormente arbitrados” (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.076.929/RJ, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 26.8.2022).

No § 2º do do art. 82 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. No caput do art. 85 do mesmo Código, tem-se que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 

Para elucidar a aplicação desses dispositivos processuais pelo juízo da execução e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de se reconhecer a omissão na decisão embargada sobre a inversão do pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, no ponto em que reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, para “afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública estadual, provenientes de relação jurídica não tributária” (fl. 13, e-doc. 48)

8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, na parte na qual dado parcial provimento ao recurso extraordinário, inverter o pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados na origem, a ser suportado pelo Estado de São Paulo, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora